Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CAUSA MADURA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE VALORES. ILEGALIDADE CONSTATADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a prescrição dos valores cobrados a título de TIDEM referentes ao período de 1/6/2005 a 26/5/2009. Alega-se contagem equivocada da prescrição, segundo o termo inicial relacionado ao conhecimento dos fatos pela Administração e da conclusão do processo administrativo da administrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o feito está prescrito e, em caso negativo, se pode-se aplicar a causa madura, julgando-se o mérito do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 356/1992 e o Decreto n. 14.413/1992 regulamentam o regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, que exige dedicação exclusiva e proíbe o exercício de outra atividade remunerada.
4. Não há prescrição a ser reconhecida quanto à cobrança da TIDEM, pois o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento inequívoco da ilegalidade pela administração pública, conforme a Teoria da Actio Nata, notadamente se não transcorrido o lapso quinquenal de 5 anos após a conclusão do processo administrativo referente à autora e à sua intimação, que se deu depois do conhecimento inequívoco da Administração.
5. A ciência do processo administrativo, antes de seu término, inclusive com a apresentação de recurso administrativo por meio de advogado constituído, revela a ausência de nulidade de intimação no processo administrativo específico quanto à administrada, sem que se possa, por isso, reconhecer qualquer nulidade, notadamente quanto à eventual interferência da contagem do prazo prescricional.
6. Não há decadência se a má-fé é comprovada, notadamente por ter a gratificação TIDEM sido recebida durante o exercício de atividade remunerada na iniciativa privada, o que é vedado.
7. É fato incontroverso que a administrada tinha conhecimento do impedimento para exercício de atividade laboral privada, especialmente pelo fato de que a TIDEM somente é paga aos servidores que, por meio de assinatura de termo específico, aderem à jornada de 40 horas semanais em regime de dedicação exclusiva, portanto, há prova robusta no sentido de que a parte apelante agiu de má-fé ao exercer atividade remunerada na iniciativa privada ao mesmo tempo que percebia a gratificação para dedicação exclusiva, ainda que não conste dos autos o termo optativo, pois o pagamento da referida gratificação não se dá de ofício pela Administração, o que demandaria da administrada a comprovação de que informou o Ente Público quanto ao percebimento de tais valores, o que, só assim, demonstraria a aludida boa-fé. Assim, afastada a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999.
8. Há a necessidade de que os cálculos a serem realizados pela Fazenda Pública tenham como base de cálculo o valor líquido da gratificação, excluindo-se os valores que dela foram descontados a título de imposto de renda e previdência social, bem como a correção monetária tem por termo inicial o recebimento indevido e os juros legais a partir da notificação do servidor para pagamento da dívida. Precedente TJDFT.
9. Não há que se falar em incorporação da TIDEM a ser descontada do valor percebido indevidamente, pois embora haja previsão legal da alegada incorporação ao vencimento, em percentuais fixados em lei, tal incorporação pressupõe, por lógica, a legalidade do exercício exclusivo do Magistério no Distrito Federal, o que não é o caso sob análise, haja vista que comprovada a má-fé da administrada ao exercer atividade laboral enquanto recebia gratificação para o exercício do magistério em regime de exclusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, prejudicial de mérito da prescrição rejeitada e, aplicando-se a teoria da causa madura, rejeitada a prejudicial de mérito da decadência e a preliminar de nulidade de intimação em processo administrativo, e, no mérito, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar o pedido autoral parcialmente procedente.
Tese de julgamento: "1. A má-fé no recebimento de gratificação por dedicação exclusiva afasta a decadência e a prescrição. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento inequívoco da ilegalidade pela administração pública. 3. A prova da má-fé pelo percebimento de gratificação por dedicação exclusiva que não é paga de ofício pela Administração enseja a possibilidade de cobrança para a devolução dos valores ao Ente Público, com a necessidade de que os cálculos incidam sobre o valor líquido da gratificação, sem que incida sobre os descontos a título de imposto de renda e previdência social, além de a correção monetária ter por termo inicial o percebimento indevido e os juros legais devem incidir a contar da notificação do ex-servidor para pagamento da dívida."
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.784/1999, art. 54; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Distrital n. 356/1992; Decreto n. 14.413/1992.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009; TJDFT, Acórdão 1344121, 07274039820188070001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 02/06/2021, p. 09/06/2021; TJDFT, Acórdão 1289017, 07087947920198070018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/09/2020, p. 15/10/2020; TJDFT, Acórdão 1259902, 07008684720198070018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 24/06/2020, p. 14/07/2020; TJDFT, Acórdão 1127870, 07051977320178070018, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, j. 26/9/2018, p. 19/10/2018.